Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-07.1995.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000995-07.1995.8.14.0201

APELANTE: TACIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ALOYSIO GONTIJO SOBRINHO, SANDRA DO CARMO SAUMA GONTIJO

APELADO: BANCO AMAZONIA SA BASA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Tacianna Indústria e Comércio Ltda e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de embargos à execução, mantendo a continuidade da execução promovida pelo Banco da Amazônia S/A – BASA, diante da não configuração de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o art. 487, II, do CPC, mesmo diante da incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ante a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
4. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do credor, pelo prazo prescricional da ação, sem justo motivo, e após prévia intimação, o que não se verificou nos autos.
5. A movimentação processual demonstrou que a paralisação não se deu por desídia da parte exequente, mas por fatores alheios à sua responsabilidade.
6. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na tramitação não pode ser imputada ao credor quando decorrente de entraves do Judiciário.
7. Ausência de elementos que caracterizem má-fé processual dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial exige a inércia do credor por prazo equivalente ao da prescrição da ação, sem justo motivo e após prévia intimação. 2. A morosidade decorrente da atuação do Poder Judiciário afasta a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000995-07.1995.814.0201

AGRAVANTE/APELANTE: TACIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS

AGRAVADO/APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tacianna Indústria e Comércio Ltda e outros contra a decisão monocrática de Id. 18447836, que, em sede de Apelação Cível interposta nos autos dos Embargos à Execução, negou provimento ao recurso, mantendo a execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A – BASA.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Banco da Amazônia S/A, da qual decorreram embargos de execução opostos pela empresa recorrente. Após decisão desfavorável em primeiro grau, sobreveio recurso de apelação, que foi negado monocraticamente por esta Relatoria, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante da morosidade do Poder Judiciário.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, porquanto teria deixado de reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 487, II, do CPC, decorrente da desídia do exequente. Alegam que o BASA permaneceu inerte por longo período, deixando de praticar qualquer ato processual relevante por cerca de oito anos consecutivos (entre julho de 2008 e agosto de 2018), somente se manifestando nos autos após este lapso.

Asseveram que, sendo o Banco instituição financeira de grande porte, com robusta estrutura jurídica, não se justifica transferir a responsabilidade pela paralisação do feito ao Judiciário, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Argumentam, ainda, que a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso é indevida, pois a paralisação decorreu de inércia exclusiva da parte exequente, e não de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário.

Colacionam precedentes do STJ e de tribunais pátrios no sentido de que a desídia do credor enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente ou até mesmo a extinção do feito por abandono de causa.

Ao final, requerem:

a) o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação;
b) o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC;
c) a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões, sob o Id. 19125671, em que o agravado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. E, no mérito, a rejeição das alegações apresentadas; pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar suscitada pelo agravado, em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Com efeito, os recursos devem atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e a sua ausência conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

O agravado aponta que a parte recorrente não ataca de forma objetiva os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os fundamentos de seu apelo.

Todavia, ocorre que aqueles possuem congruência com os pontos debatidos na decisão atacada; e, portanto, impugnam os seus fundamentos, quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto.

Assim, rejeito a preliminar contrarrecursal.

No mérito, vislumbro que os agravantes não trouxeram argumentos novos a fim de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, por ora agravada.

Nesse contexto, repiso os mesmos fundamentos apresentados na decisão agravada, considerando que a controvérsia se cinge a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente em face de o título de crédito extrajudicial - Cédula de Crédito Industrial FMI-93/0001-0.

Anoto, desse modo, que os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente são: 1) que o credor se encontre inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam; 2) que a ausência de movimentação perdure o mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão principal; 3) que o credor seja previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição e não justifique justo motivo.

Nesse sentido, somente deixando a parte credora de promover os atos de prosseguimento do feito, a prescrição intercorrente tem seu termo inicial a partir do último ato processual praticado. A referida inércia pode perdurar, no máximo, pelo mesmo prazo prescricional assinado na lei para ingresso da demanda.

Coadunando a esse entendimento, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Incidente de Assunção de Competência 1:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Assim, considerando que se trata de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, aplicar-se-ia ao caso, o artigo 206, §5º, I, do Código Civil que dispõe sobre a prescrição quinquenal.

Todavia, não se pode falar em inércia do recorrido no sentido de dar andamento ao processo, pois, ao compulsar o feito executivo (Proc. n. 0000603-67.1995.814.0201), verifico que a marcha processual foi devidamente observada, não deixando a instituição financeira de praticar qualquer ato que lhe fosse imputado.

Nesse passo, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Cito, desse modo, trecho da decisão proferida no IAC (Incidente de Assunção de Competência) n. 1 do STJ, senão vejamos:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Desse modo, assevero que nenhum dos requisitos exigidos para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente foram preenchidos, o que impede a sua decretação.

Acrescento que, apesar de o feito tramitar por longos anos, a morosidade não pode ser atribuída à instituição financeira em impulsionar o feito, incidindo, portanto, os termos da Súmula nº. 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

(Súmula n. 106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885.)”

Destarte, uma vez que os requisitos necessários ao preenchimento da prescrição intercorrente não ocorreram, não há o que se falar em perda do direito de ação do credor.

Em relação às penas por litigância de má-fé, que seriam atitudes contrárias à cooperação e boa-fé, impactando diretamente na efetiva apreciação da demanda, a teor do art. 80 do CPC; vislumbro que não restou caracterizado, principalmente, diante da legitimidade dos recorrentes na reapreciação da decisão monocrática de Relator pelo colegiado.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025